Tribunal: CARF
Processo: 16327.903206/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903206/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NOVOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Novos documentos apresentados em grau de recurso voluntário são aceitos
quando se contrapõem a fatos surgidos no decorrer do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ/FNS para complementar o acórdão e
verificar a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-32.583, de 06 de setembro
de 2013, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903206/2010-21
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Por meio do Despacho Decisório de f. 13, foram homologadas em parte as
compensações informadas na Declaração de Compensação de no
34870.29141.310805.1.3.044905, com crédito a título de “pagamento indevido ou a
maior”, resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$ 42.057,60, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta o seguinte:

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 2 a 9, na
qual alega, em síntese, que:
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência parece
ter ocorrido pela entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito;
Essa DCTF, entretanto, foi retificada em 26/10/2009 (doc. 4), ficando demonstrado que
houve o recolhimento do montante original de R$ 98.042,28, conforme Darf anexo
(doc. 5), sendo que o valor pago a maior corresponde a R$ 38.748,49.
Prossegue informando detalhes da operação que teria dado origem ao crédito. Alega que
o pagamento indevido referese a imposto de renda retido na fonte referente a pagamento
realizado pelo Interessado em reclamatória trabalhista, conforme alvará judicial em
anexo (doc. 7 e 8). Aduz que incorreu em erro material na apuração da base de cálculo
do imposto.
Sustenta a observância do princípio da verdade material em detrimento da verdade
formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na
legislação.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITO.
A falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior que o devido em face da
legislação aplicável, acarreta o indeferimento do pedido de compensação/restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS no dia 07/11/2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls. 57) e apresentou recurso voluntário no
dia 25/11/2013 (e-fls. 59 a 80), destacando em síntese o que segue:
Alega a Recorrente que a não homologação do PER/Dcomp se deu por equívoco
cometido pela própria Recorrente no preenchimento das DCTF original e retificadora sem a
contemplação do valor do crédito.
A Recorrente reconhece que, por equívoco, declarou DCTF retificadora do 4o
Trimestre de 2004, o valor de R$ 98.042,28 a título devido de IRRF, alocando integralmente o
DARF recolhido, contudo esse recolhimento é indevido, porque a Recorrente foi réu em ação
trabalhista de no 00075.1994.071.01.001 proposta por ex-funcionário e foi obrigado a depositar o
valor de R$ 8.259.280,22 em 30/09/2004.
Afirma que, em 16/12/2004, tomou ciência da expedição de alvará de
levantamento parcial, no valor líquido de R$ 158.717,99. Informa que, por erro material, o
recolhimento do IRRF foi efetuado em valor superior ao devido, pois, em 09/02/2005, foi
recolhido DARF no valor de R$ 98.042,28, quando o correto seria a importância de R$
60.194,57.
Declara que, pelas provas trazidas aos autos, restou demonstrado que o
funcionário recebeu o valor líquido correto, o erro aconteceu no recolhimento do IRRF,
conforme pode ser verificado através da DIRF. Explica ter sido a Recorrente quem assumiu o
encargo financeiro e consequentemente faz jus ao crédito apontado.
Destaca ainda a Recorrente que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser
utilizado como fundamento para o não reconhecimento do seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da declaração de compensação apresentada e o cancelamento da cobrança efetivada através do
Processo Administrativo n.o 16327.903.259/2010-41.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente informa ter sido réu numa ação trabalhista, que resultou a expedição
de alvará para pagamento de valor líquido de R$ 158.717,99. No cálculo da retenção do imposto
de renda devido, a Recorrente cometeu erro e recolheu o valor de R$ 98.042,28, quando deveria
ter recolhido R$ 60.194,57.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

Afirma que o valor correto foi declarado em DIRF, como também que o ex-
funcionário recebeu o valor líquido correto, isto é, não sofreu retenção maior que a realmente
devida.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informa ter ocorrido erro na
DCTF original e que a retificadora teria consertado o problema. Contudo, em julgamento de
primeira instância, o Ilmo. Relator verificou que a DCTF retificadora demonstrava existir o
mesmo débito declarado naquela original.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou ao processo documentos que, segundo
ela, comprovariam o recolhimento a maior.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso dos presentes autos, a Recorrente defende ter cometido erro na DCTF,
pois o recolhimento do IRRF no valor de R$ 78.939,90 foi realizado a maior.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Ainda sobre o tema, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de
tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir
esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo
tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida (Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
A devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito
correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados. Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

sujeitos ao ajuste anual, a dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da
retenção.
A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Pelos documentos constantes no processo é possível verificar uma divergência
entre o valor declarado na DCTF e aquele apontado na DIRF, no tocante ao valor recolhido em
relação à Reclamante na ação trabalhista, bem como demonstra o valor líquido recebido pela
Reclamante (funcionário). Demonstrando existir verossimilhança das declarações da Recorrente.
A Recorrente juntou a tela da DIRF apena em grau de recurso voluntário, como
também outros documentos relacionados à ação trabalhista, não tendo a DRJ analisado tais
documentos.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Para evitar vícios ao processo com eventual supressão de instância, entendo que
deve o processo retornar à DRJ para que essa analise a documentação juntada no recurso
voluntário e complemente a r.decisão considerando os novos documentos apresentados.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para reconhecimento da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903206/2010-21

possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRJ/FNS para complementar o acórdão e verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital